Tribunal: CARF
Processo: 15504.017430/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017430/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.957 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
DEUSDEDIT FRAGA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-35.529 - 5a Turma da
DRJ/BHE (fls. 27 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017430/2010-47
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.957 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017430/2010-47

Contra Deusdedit Fraga Ferreira, foi efetuado Lançamento, fls. 4 a 7, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 2009, consubstanciando saldo
inexistente de imposto a pagar ou a restituir.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 19 a 24, entre os quais foi glosado o imposto de renda retido na fonte
no valor de R$ 14.986,78.
Na citada declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir no valor de
R$ 912,05.
Inconformado, o sujeito passivo apresenta impugnação de fl. 1, na qual alega, em
síntese que:
- foram informados rendimentos e o correspondente imposto retido de forma
equivocada, uma vez que o citado imposto retido está sendo depositado sub judice,
conforme despacho da MM. Juíza Federal Substituta em 08/01/2003;
-a vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera
e requer que seja acolhida a presente impugnação para fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte, não conhecendo
da impugnação. Do voto do acórdão recorrido:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
Compulsando os autos, verifica-se que o valor de imposto glosado pela fiscalização foi
retido pela fonte pagadora.
Analisando a documentação acostada aos autos às fls. 9 e 12, constata-se que a matéria
em litígio no presente processo administrativo foi também objeto de apreciação junto ao
Poder Judiciário, conforme ação judicial própria.
O Ato Declaratório (Normativo) da Coordenação do Sistema de Tributação no 3, de 14
de fevereiro de 1996, publicado no D.O.U. de 15 de fevereiro de 1996, que dispõe sobre
o tratamento a ser dispensado ao processo fiscal que esteja tramitando na fase
administrativa, quando o contribuinte opta pela via judicial, estabelece:
(...)
No mesmo sentido, o art. 26 da Portaria MF no 58, de 17 de março de 2006, que
disciplina a constituição das turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita
Federal de Julgamento, como órgãos de deliberação interna da SRF, de natureza
colegiada, estabelece que "(...) a propositura pelo contribuinte contra a Fazenda
Nacional de ação judicial com o mesmo objeto importa a desistência do processo".
A coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário é definitiva e se sobrepõe
à decisão administrativa, em face do princípio da unicidade da jurisdição.
Destarte, considera-se que o contribuinte, ao recorrer à esfera judicial, manifestou sua
recusa à instância administrativa, estando impedida a autoridade administrativa
julgadora de apreciar o mérito da matéria tratada no presente processo.
Assim, tendo o contribuinte optado pela via judicial no tocante à matéria objeto do
lançamento de ofício formalizado no presente processo, enquadrando o caso no disposto
no AD(N) citado, a exigência fiscal deve ser declarada definitiva na esfera
administrativa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 04/05/2012, Recurso Voluntário, fls. 33 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que o valor glosado foi descontado da requerente na fonte e depositado em juízo pela Forluz em
ação movida pela associação dos Eletricitários Aposentados e Pensionistas da Cemig e
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.957 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017430/2010-47

subsidiárias-AEA/MG contra a União; Nos autos da ação foi proferida decisão favorável à
AEA/MG no STJ, que transitou em julgado. A pendência é a apuração do montante, portanto não
há que se falar em concomitância de processo judicial e administrativo, porquanto já há decisão
judicial favorável transitada em julgado; não recebeu o imposto que lhe seria restituído, R$
912,05, também não houve saldo de imposto a pagar excluídos os rendimentos pagos pela
Forluz, com exigibilidade suspensa; houve um equívoco na declaração do IRRF e dos
rendimentos pagos pela Forluz que deveriam ter sido declarados como exigibilidade suspensa;
requer que seja lançada a suspensão de exigibilidade do valor de R$ 912,05, imposto que seria
restituído em razão dos depósitos judiciais, excluindo-se os juros e multa e caso assim não se
entenda seja encaminhado a 2a Seção para julgamento e análise cancelando-se o débito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
O objeto do presente processo administrativo é o mesmo da ação judicial proposta
pelo interessado.
Ocorre que a propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa, sendo que a propositura de ação judicial inibe o conhecimento
não só da impugnação como do recurso voluntário, eis que sempre vai prevalecer o decidido no
processo judicial. Tal assunto é tratado pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões deste
Conselho ao que nele está disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.957 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017430/2010-47

Assim sendo , não deve esta turma do CARF conhecer do recurso.
A DRF de origem deverá cumprir ao comando das decisões proferidas pelo Poder
Judiciário.
CONCLUSÃO:
Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 59
DF CARF MF
Original